Tribunal: TJDFT
Processo: 0057678-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057678-57.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA DESPACHO Intime-se a advogada do recorrido para se manifestar a respeito do teor da certidão de ID no 37330173, regularizando, se for o caso, sua representação processual. Proceda a Secretaria a exclusão do nome da parte Raimundo Nonato de Sousa, CPF: 119.345.731-91, visto que se trata de parte estranha ao feito, consoante já delineado no despacho de ID no 37106324. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007